Tribunal: STF
Processo: Ext 388
Classe: Ext
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO. IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADA PELO JÚRI DE INSTRUÇÃO DO TRIBUNAL
DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO SUL DA CALIFÓRNIA, E PRISÃO
DECRETADA POR JUIZ DAQUELE TRIBUNAL.
FALTA DE INTERVENÇÃO DE INTÉRPRETE NO INTERROGATÓRIO DO
EXTRADITANDO, DA QUAL NÃO RESULTOU PREJUÍZO PARA A DEFESA, POIS QUE
O ALIENIGENA, EXPRESSANDO-SE EM ESPANHOL, PRESTOU AMPLAS E
CIRCUNSTANCIADAS DECLARAÇÕES (ART. 563 DO CPP).
IMPUTAÇÕES QUE CORRESPONDEM AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 281
(REDAÇÃO DA LEI Nº 5.726/71, ATUALMENTE SUBSTITUIDO PELOS ARTS. 12 E
14 DA LEI Nº 6.368/76), E 288, PUNIDOS RESPECTIVAMENTE, LEVANDO-SE
EM CONTA A LEI MAIS FAVORÁVEL, COM AS PENAS MÁXIMAS DE SEIS E TRÊS
ANOS DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA, QUER PELO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, QUER PELA LEGISLAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.